Tribunal: TJDFT
Processo: 0701291-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701291-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ISAC BISPO DOS SANTOS JUNIOR RÉU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Às partes, para que possam especificar as provas que pretendam produzir em eventual e futura dilação probatória, definindo os motivos e a finalidade da produção de novas provas, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator